Tribunal: TJDFT
Processo: 0733710-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ORDEM DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O não atendimento à determinação de emenda à inicial implica, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito.

2. Constatado que a parte autora não emendou a petição inicial no prazo legal, o indeferimento é medida que se impõe.

3. Não se apresenta caracterizada qualquer hipótese para a condenação do apelante por litigância de má-fé, porquanto a parte apenas se valeu do instrumento processual que lhe era assegurado na tentativa de alcançar a tutela jurisdicional que entendia devida.

4. Apelação conhecida e não provida.